Tribunal: STF
Processo: Rcl 65342
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gleiton Braga de Almeida contra acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Apelação Criminal n.º 0002372-45.2022.8.19.0001), por desrespeito à Súmula Vinculante 59. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Conforme mencionado alhures, a decisão vergastada trata-se de acórdão contra sentença penal condenatória em desfavor do Reclamante que foi processado perante o juízo da 1ª Vara Criminal de São Gonçalo-RJ e condenado à pena privativa de liberdade pela suposta prática da conduta que, em tese, amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei n 11.343 de 23 de agosto de 2006. 



    No entanto, consideradas as circunstâncias do delito e qualidades que ostentavam o Reclamante à época da condenação, fora reconhecida e aplicada a hipótese de redução da pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas, cuja possibilidade de redução compreende as margens de redução de um sexto a dois terços da pena. 



    Para tanto, no acórdão da apelação foi dado parcial provimento para, mantido o juízo de reprovação, reduzir a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 400 DM, no v.u.m.l., nos termos do voto do Des. Relator. 



    Contudo, embora reduzida a pena de 05 (cinco) anos para 04 (quatro) anos de reclusão, fora mantido o imposto regime inicial de cumprimento de pena semiaberto de forma injustificada e manifestamente contrária ao disposto no verbete paradigma. Desta feita, além da imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, com a redução mínima, ainda se impôs injustificável óbice à aplicação do art. 44 do Código Penal de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos”. 



    Ao final, requer,



    “i. Liminarmente, antecipar os efeitos para cassar o acórdão exarado pelo juízo da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos da apelação n 0002372-45.2022.8.19.0001 para observar os termos do verbete vinculante da súmula n 59 da Suprema Corte e aplicar o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO; 



    ii. No mérito, seja julgada procedente a ação, nos termos do art. 161 parágrafo único do RISTF, para ratificar os termos da decisão liminar e determinar o regime aberto para início de cumprimento de pena; 



    iii. Subsidiariamente, seja cassado o acórdão condenatório para substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos termos do art. 44 do Código Penal”;  



    A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 7), em cumprimento a despacho da Presidência deste Supremo nesse sentido.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    No caso ora em exame, destaco que conforme informações da autoridade reclamada “o processo está com o trânsito em julgado certificado e baixa ao juízo de origem”. (e-doc. 7, p.3).



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:  



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”  



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:  



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”  



    Nesse sentido:  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de desrespeito à SV 10. Não ocorrência. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 5. Não cabimento da reclamação contra ato judicial transitado em julgado. Incidência da Súmula 734/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.783-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/04/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).  



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente